Tribunal: STF
Processo: HC 61169
Classe: HC
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-09
Data de publicação: 1983-09-09

Ementa:
- Habeas Corpus - Substituição do recurso ordinário por pedido originário.
Vedação constitucional (artigo 119, II, c, da Constituição Federal).
Identificação datiloscópica - Não constitui constrangimento ilegal a exigência: Súmula 568 do Supremo Tribunal Federal.
Habeas Corpus não conhecido.